Tribunal: TJES
Processo: 5014572-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2025-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014572-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

EXEQUENTE: G-TRON TECNOLOGIA LTDA

EXECUTADO: GERALDO DALLA BERNARDINA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014572-71.2023.8.08.0000

AGVTE:

G-
TRON TECNOLOGIA LTDA - ME

AGVDO:

GERALDO DALLA BERNADINA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO NA PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A MESMA DECISÃO. EFEITO INTERRUPTIVO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por G-TRON TECNOLOGIA LTDA - ME contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento manejado em face de decisão proferida no processo de origem (0011445-62.2009.8.08.0014), por considerar prematura a interposição do recurso, tendo em vista a pendência de julgamento de embargos de declaração contra a mesma decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de interposição de agravo de instrumento antes do julgamento dos embargos de declaração opostos contra a mesma decisão, considerando o efeito interruptivo dos aclaratórios e os princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem efeito interruptivo, conforme disposto no art. 1.026 do CPC, o que implica a suspensão do prazo para interposição de outros recursos até o julgamento definitivo dos aclaratórios.

A interposição simultânea ou sucessiva de dois recursos contra a mesma decisão judicial viola o princípio da unirrecorribilidade, que impede a coexistência de recursos pendentes sobre o mesmo objeto.

A prematura interposição do agravo de instrumento, enquanto pendente o julgamento dos embargos de declaração na origem, evidencia ausência de interesse recursal, pois a decisão pode ser alterada ou complementada no julgamento dos aclaratórios, impactando o objeto do agravo.

A jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais é pacífica ao reconhecer que o prazo para interposição de recurso somente começa a fluir após a intimação da decisão que julgar os embargos de declaração (TJ-SP, AI nº 2071989-95.2024.8.26.0000; TJ-RS, AI nº 5175694-53.2021.8.21.7000; TJ-PR, ES nº 0056584-71.2020.8.16.0000; TJ-MS, AI nº 1401539-69.2024.8.12.0000).

No caso em tela, o Agravante interpôs agravo de instrumento antes da estabilização da decisão na origem, comprometendo a análise do recurso e justificando a manutenção da decisão que inadmitiu o agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, nos termos do art. 1.026 do CPC, e sua pendência inviabiliza o manejo simultâneo ou prematuro de outro recurso contra a mesma decisão.

A interposição de recurso antes da estabilização da decisão judicial viola o princípio da unirrecorribilidade e caracteriza ausência de interesse recursal, cabendo a inadmissibilidade do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2071989-95.2024.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 20/03/2024; TJ-RS, AI nº 5175694-53.2021.8.21.7000, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. 04/11/2022; TJ-PR, ES nº 0056584-71.2020.8.16.0000, Rel. Des. Abraham Lincoln Merheb Calixto, j. 30/09/2020; TJ-MS, AI nº 1401539-69.2024.8.12.0000, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j. 23/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014572-71.2023.8.08.0000

AGVTE:

G-
TRON TECNOLOGIA LTDA - ME

AGVDO:

GERALDO DALLA BERNADINA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
agravo
interno
interposto
por
G-
TRON TECNOLOGIA LTDA - ME
, eis que i
nconformad
o
com
a
decisão
monocrática de Id 8230108 que, por prematuro, inadmitiu o seu agravo de instrumento.

Nas suas razões (Id 8407010), em apertada síntese, aduz que pela possibilidade de manejo do agravo de instrumento, uma vez que
o cumprimento de sentença somente teve decisão para que a parte contrária (Geraldo Dalla Bernardina), manifeste-se sobre os Embargos Declaratórios oferecidos pelo Recorrente
em maio de 2024.

A decisão recorrida inadmitiu o agravo de instrumento interposto na data de
04/12/2023, porquanto em face de uma única decisão
proferida
em 14/07/2023
no processo de origem (0011445-62.2009.8.08.0014),
o ora agravante também manejou embargos de declaração

na data de 29/11/2023.

Assim, quando da interposição do agravo de instrumento ainda pendia na origem admissibilidade dos embargos de declaração, coexistindo dois recursos em face da mesma decisão, sendo que os aclaratórios ostentam a natureza de interromper o prazo para interposição de outro recurso, consoante o art.1.026 do Código de Processo Civil.

E, como ensinam NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, sobre o citado artigo: "Pelo efeito interruptivo, a interposição dos embargos faz com que se bloqueie a contagem do prazo para a interrupção do recurso seguinte, que se iniciará a partir da intimação da decisão proferida nos EDcl: decididos os embargos, começa a correr o prazo para a interrupção do recurso que vem a seguir. O efeito interruptivo, característico dos embargos desde a alteração do CPC/1973 538 pela L 8950/94, é inerente aos EDcl, independentemente da qualidade da decisão embargada, pois existe em toda em qualquer decisão judicial" (Comentários ao Código de Processo Civil, Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2.136, nota 3).

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO DA EXECUTADA. INTERPOSIÇÃO NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A MESMA DECISÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Opostos embargos de declararão e ainda não julgados, o prazo recursal permanece interrompido e não ocorrerá a preclusão. Logo, ausente o interesse recursal para interposição do agravo de instrumento. Ressalte-se a importância de aguardar a estabilização da decisão, pois poderá ser modificada substancialmente pelo julgamento dos embargos de declaração, ampliando o objeto da penhora e, por via de consequência, da insurgência recursal.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2071989-95.2024.8.26.0000 São Paulo, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 20/03/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. - RECURSO PREMATURO. PRAZO INTERROMPIDO POR DECLARATÓRIOS. RECURSO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERROMPEM O PRAZO PARA OUTROS RECURSOS QUE SE REABRE COM A CIÊNCIA DO JULGAMENTO. NÃO SE JUSTIFICA O PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUANDO PENDE DE JULGAMENTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DA DECISÃO AGRAVADA. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS QUE SE IMPÕE JULGAR PREJUDICADO O RECURSO POR PENDER DE JULGAMENTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DA DECISÃO AGRAVADA.RECURSO PREJUDICADO. (TJ-RS - AI: 51756945320218217000 PORTO ALEGRE, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 04/11/2022, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2022)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA. COMANDO JUDICIAL ATACADO ANTERIORMENTE PELA ORA AGRAVANTE POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE (DA SINGULARIDADE OU DA UNIRRECORRIBILIDADE). RECURSO NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL”. (TJ-PR - ES: 00565847120208160000 PR 0056584-71.2020.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Abraham Lincoln Merheb Calixto Desembargador, Data de Julgamento: 30/09/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2020) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C COBRANÇA DE ALUGUEL. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Pedido de reconsideração indeferido.
Oposição de embargos de declaração. Pendente de julgamento. Princípio da unirrecorribilidade e preclusão consumativa. Ausência de interesse recursal. Recurso não conhecido. Deixa-se de conhecer do agravo de instrumento interposto contra a decisão objeto de embargos de declaração na origem, ainda pendente de julgamento, por violação ao princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
(TJMS; AI 1401539-69.2024.8.12.0000; Campo Grande; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues; DJMS 23/02/2024; Pág. 89)

Assim, não encontrei fundamentos para modificar a decisão recorrida, motivo pelo qual, de rigor, a manutenção da inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.